Tribunal: CARF
Processo: 18470.730044/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730044/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.961 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
WALDIR GONÇALVES DE SIQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO DE IRRF. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - NÃO OCORRÊNCIA
Quando comprovada a retenção, o imposto pode ser compensado na declaração
de ajuste anual, independentemente do efetivo recolhimento pela fonte
pagadora. Da mesma forma, não há que se falar em omissão de rendimentos
nestes casos.
DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE. A diligência deve ser realizada quando
motivada pela necessidade de verificação de dados técnicos, não se prestando
para suprir provas que o impugnante deixou de apresentar à fiscalização no
momento da ação fiscal ou quando de sua impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730044/2013-10
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730044/2013-10

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 20 a 25), no valor de
R$ 18.462,45, referente a Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, exercício
2011, em razão de trabalho de malha em que foi apurado omissão de rendimentos e
compensação indevida do imposto de renda retido na fonte.
Em sua impugnação de folha 02, o sujeito passivo alega que:
- o rendimento considerado como omitido provêm da locação de imóveis, dos quais o
autuado detém somente 50% da propriedade, conforme documentos que junta;
- que as fontes pagadoras apresentaram as DIRFs com base no regime de competência,
quando deveriam ter utilizado o regime de caixa, conforme estabelece a legislação.
Ao final solicita a revisão da Notificação de Lançamento com o conseqüente
cancelamento do crédito tributário.
Despacho Decisório:
Por força do art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
inserido pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, que estabelece
procedimentos para revisão das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas (DIRPF) e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), os
autos foram encaminhados à Unidade de Origem para observância destes dispositivos.
Assim, foi proferido o Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 90 a 96,
tendo mantido parcialmente a exigência objeto da notificação de lançamento.
O contribuinte foi cientificado desta decisão em 03/02/2015, tendo apresentado
manifestação de inconformidade em 03/03/215, com os seguintes argumentos:
- reitera que os rendimentos considerados como omitidos são decorrentes da locação de
imóveis, dos quais o contribuinte detêm a propriedade de somente 50%, conforme
certidões e declarações dos demais co-proprietários que junta;
- que a RFB deveria ter realizado diligências buscando apurar a verdade material quanto
ao recebimento dos aluguéis proporcionalmente à participação de cada condômino;
- que os aluguéis são recebidos pela Administradora Apolo e, posteriormente,
repassados aos proprietários;
- que apesar de no contrato de locação ter constado somente o nome do autuado, pelos
documentos e declarações anexados fica comprovado que existem outros co-
proprietários;
- que o locatário Borracheiro Novo Jacaré apesar de não ter apresentado a DIRF,
efetuou efetivamente a retenção do IRRF;
- que a RFB desconsiderou as informações contidas na DIMOB, tendo se valido como
prova somente das informações constantes das DIRFs;
- que é cabível a juntada de provas antes do julgamento, de forma a restabelecer a
verdade material;
- que a RFB ignorou o pedido de realização de intimação dos outros co-proprietários e
da empresa administradora dos imóveis.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 22/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730044/2013-10

b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
c) possibilidade de juntada de provas em sede recursal
d) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
e) o recorrente recebeu apenas uma parcela dos rendimentos apurados pela
fiscalização.
f) cerceamento de defesa pela falta de diligência
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre os valores apurados como omissão de rendimentos e
compensação indevida de IRRF.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância:

ADMISSIBILIDADE
Há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e conter os requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Consta da descrição dos fatos na notificação de lançamento que a omissão de
rendimentos apurada no presente processo seria decorrente de rendimentos de aluguel,
tendo como fonte pagadora a Academia Marques Gym Ltda, no valor de R$ 27.782,27.
Analisando os documentos de fls. 32 a 51 verifica-se que 50% dos imóveis localizados
na Rua Adolfo Bergamini nos 324 e 371 passaram, em 24/03/1999, a ser de propriedade
dos herdeiros Luiz Antônio da Silva Cruz, Carlos Leonel da Silva Cruz e Altamiro da
Silva Cruz.
Luiz Antônio da Silva Cruz, Carlos Leonel da Silva Cruz e Altamiro da Silva Cruz
informaram, conforme documentos de fls. 139 a 141, que receberam 50% dos valores
auferidos a títulos de aluguéis dos imóveis localizados na Rua Adolfo Bergamini nos
324 e 371.
No entanto, conforme DIRF de fls. 85, a fonte pagadora Academia Marques Gym Ltda
declarou ter efetuado pagamentos ao espólio de Waldir Gonçalves de Siqueira no
montante de R$ 56.400,00.
Caso parte de tais rendimentos tenham sido efetivamente repassados aos herdeiros Luiz
Antônio da Silva Cruz, Carlos Leonel da Silva Cruz e Altamiro da Silva Cruz, bastaria à
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730044/2013-10

impugnante ter juntado os comprovantes dos referidos repasses, comprovantes estes que
poderiam ter sido obtidos junto à administradora dos imóveis, ou seja, junto à empresa
Administradora Predial Apolo Ltda.
Portanto, ante a ausência de comprovação do repasse dos recursos, deve ser mantida a
infração de omissão de rendimentos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IRRF
Consta da descrição dos fatos na notificação de lançamento que teria ocorrido
compensação indevida do IRRF com relação à fonte pagadora Borracheiro Novo Jacaré
Ltda, no valor de R$ 4.569,17.
Segundo o informe de rendimentos de fls. 56 tal valor de IRRF seria referente aos
rendimentos pagos ao espólio de Waldir Gonçalves de Siqueira.
Nos contratos de locação de fls. 163 a 177 constata-se que o imóvel localizado na Rua
Adolfo Bergamini no 371 foi locado pelo espólio de Waldir Gonçalves de Siqueira à
empresa Borracheiro Novo Jacaré Ltda. Nos referidos contratos o espólio de Waldir
Gonçalves de Siqueira foi representado pela inventariante Tânia Maria de Siqueira
Campos.
A fonte pagadora Borracheiro Novo Jacaré Ltda não apresentou DIRF confirmando a
retenção do IRRF incidente sobre os rendimentos de aluguéis.
Os recibos de pagamento de aluguel juntados às fls. 151 a 162 se referem a período
diverso do período objeto deste lançamento, não servindo como prova da retenção do
IRRF.
Apesar da apresentação dos contratos de locação, ante a ausência de comprovação da
efetiva retenção do IRRF pela fonte pagadora, deve ser mantida a glosa de compensação
do IRRF.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Da omissão de rendimentos e Do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Com relação a este levantamento, entendo caber razão ao recorrente. Do que se
depreende dos autos, restou comprovada a retenção do referido imposto sobre os aluguéis
repassados ao contribuinte conforme docs. efls. 170/185 DIMOB, bem como das fls 247/249.
Esta turma já se pronunciou sobre estes casos, quando comprovada a retenção
independentemente de ter havido o repasse à RFB, conforme voto do Ilustre relator Marcelo de
Sousa Sateles, no processo 18239.006923/2008-11, que restou assim decidido:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte de R$ 3.102,65.
É de se ressaltar que o requisito necessário para que o contribuinte compense em sua
declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte é a sua efetiva retenção por parte da
fonte pagadora, independentemente do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
assim dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730044/2013-10

IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Conforme art. 55 da Lei no 7.450/85, chega-se a conclusão de que, para a dedução do
imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora é requisito essencial, in verbis:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte junta aos autos documentos que
comprovam o valor de IRRF de R$ 3.102,65 (fls. 34), referente aos aluguéis recebidos
por ele da pessoa jurídica Pontal Engenharia Ltda. (38/46), tendo como administrador
do imóvel locado a empresa Barratown Consultoria Imobiliária (fls. 35/37).
Dessa forma, entendo como devidamente comprovados os valores de IRRF acima
especificados e tidos como indevidamente compensados no lançamento de ofício,
devendo, portanto, serem restabelecidos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
Marcelo De Sousa Sateles
Logo, tendo havido a retenção dos valores relativos ao IRRF e cabendo à fonte
pagadora comprovar seus recolhimentos, o recurso deve ser provido.
Do pedido de diligência
A diligência é procedimento reservado a elucidação dos fatos que requerem
conhecimentos especializados, não se justificando sua realização quanto o fato probando puder
ser demonstrado através de apresentação de documentos, como no presente caso.
Ademais, o pedido feito pela impugnante não obedece aos requisitos do inciso IV
do artigo 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito
Dada a prescindibilidade da realização da diligência requerida e do não
atendimento aos requisitos legais na sua solicitação, indefiro o pedido formulado pelo
recorrentee.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, Dar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.961 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730044/2013-10

Fl. 274
DF CARF MF
Original